Tribunal: TJBA
Processo: 8068054-90.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8068054-90.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: MARCOS ALVES DA SILVA JUNIOR e outros Advogado(s): JESSICA RIBEIRO ANDRADE SOUZA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DE TÓXICOS E ACIDENTES DE VEÍCULOS DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA - BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DO FEITO E TRÂMITE PROCESSUAL JUSTIFICADO. DENÚNCIA JÁ OFERECIDA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame Habeas corpus impetrado pela advogada Jéssica Ribeiro Andrade Souza em favor de Marcos Alves da Silva Junior, alegando constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para oferecimento da denúncia, em razão da prisão ocorrida em 19/09/2025 e da denúncia não oferecida até a data da impetração (06/11/2025). Decisão liminar indeferida para prévia requisição de informações ao juízo apontado como coator. Informações prestadas em 17/11/2025 indicaram que a denúncia foi oferecida em 03/11/2025 e que o feito passou pelo plantão, pela 1ª Vara Criminal e posteriormente foi redistribuído à Vara de Tóxicos. Parecer da Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se houve constrangimento ilegal por excesso de prazo no oferecimento da denúncia, diante do lapso entre a prisão e a apresentação da peça acusatória, e se persistem os fundamentos autorizadores da prisão preventiva. III. Razões de decidir O prazo para oferecimento da denúncia deve ser analisado pelo critério da razoabilidade, considerando-se as particularidades do caso concreto, e não por mera soma aritmética. A complexidade do caso — envolvendo quatro crimes graves, apreensão de mais de 221 kg de maconha, arma de fogo, veículo adulterado e diversos materiais — justificou maior tempo investigativo. O trâmite processual incluiu plantão judiciário e declínio de competência, o que afasta alegação de desídia estatal. A denúncia foi oferecida antes mesmo da impetração, o que torna superada a alegação de excesso de prazo. Persistem os fundamentos para a manutenção da prisão preventiva, ante a expressiva quantidade de droga apreendida, presença de arma de fogo e risco de reiteração delitiva, conforme decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva. IV. Dispositivo e tese Ordem conhecida e denegada, mantendo-se a prisão preventiva do paciente. Tese de julgamento: “1. A aferição de excesso de prazo para oferecimento da denúncia deve observar o critério da razoabilidade, consideradas as circunstâncias do caso concreto. 2. A superveniência do oferecimento da denúncia afasta a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo. 3. A expressiva quantidade de droga apreendida e demais elementos do caso justificam a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.” Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 46, 312, 313, I, e 319. Jurisprudência relevante citada: Precedentes dos Tribunais Superiores sobre superação da alegação de excesso de prazo após oferecimento da denúncia e aplicação do critério da razoabilidade (ex.: STF, HC 108.338; STJ, HC 598.051; STJ, RHC 131.263). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal nº 8068054-90.2025.8.05.0000, em que figuram como Impetrante a Bel.ª Jéssica Ribeiro Andrade Souza, como Paciente MARCOS ALVES DA SILVA JUNIOR e como Impetrado o MM. Juiz de Direito da Vara de Tóxicos e Acidentes de Veículos da Comarca de Feira de Santana/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, de acordo com a certidão de julgamento, em CONHECER da presente ação e DENEGAR A ORDEM de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, Abelardo Paulo da Matta Neto Relator